Tribunal: TJSP
Processo: 2095755-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2095755-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAURÍCIO COSTA GALVÃO ANDERSON, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095755-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 2095755-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Laís Helena Bresser Lang
Embargante: Maurício Costa Galvão
Embargado(a): Estado de São Paulo
Interessado(s): Adalpra S/A Comercial Agrícola e outros
Voto no 32.346
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de decisão
colegiada Insurgência quanto ao próprio julgado Descabimento
Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil Argumentos que não alteram
a determinação -
Embargos conhecidos, mas rejeitados
Trata-se de Embargos de Declaração (fls.01/09)
opostos pela parte acima descrita, em face do v. acórdão de fls.595/900,
o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento da parte ora
embargante, em V.U., em sede de Processo de habilitação de ações de
desapropriação da antiga Fepasa.
Insurge-se contra a própria decisão.
É o breve relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095755-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro material.
Ainda, caso haja as condutas previstas em seu parágrafo único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra que a
mesma deixou clara a questão ora levantada.
Segundo os ensinamentos de Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, Saraiva, ed 38a, nota 4 ao artigo 535, p 657), os
embargos de declaração: "São incabíveis os Embargos de Declaração
utilizados: - para corrigir os fundamentos de uma decisão (Boi. AASP
1.36/122); - com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793); [...] -
para o reexame da matéria sobre a qual a decisão embargada havia se
pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final (RSTJ
30/412)."
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de pré-questionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos
embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2095755-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
referidas.
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator